Tribunal: TJMT
Processo: 1016052-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016052-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCAS LECHNER DA SILVA - CPF: 054.585.301-01 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA E MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA EM FAVOR DO ESTADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.

2. Escopo recursal é o afastamento da condenação das custas judiciais e da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em favor do Estado.

3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, se fazendo por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

4. As custas processuais previstas no artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.

5. Ausência de pedido de desistência da ação e de justificativa o para não comparecimento no ato conciliatório.

6. Aplicação de multa em favor do Estado.

9. Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da ausência do recorrente na audiência de conciliação, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em favor do Estado.

O Recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastado a condenação das custas judiciais e da multa em favor do Estado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O comparecimento da parte requerente/recorrente à audiência de conciliação é obrigatório e constitui, na essência, um dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE.

“ENUNCIADO 20 - O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

As custas processuais previstas no artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da justiça gratuita. A respeito disso:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 – ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE – CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos. Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”
O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”,
penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1001644-82.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

Considerando que o Recorrente não apresentou justificativa para sua ausência ao ato conciliatório e tampouco requereu a desistência da ação antes da concretização da contumácia, a manutenção condenação, no que diz respeito ao pagamento das custas processuais, deve ser mantida.

Nesse mesmo sentido entendo pela manutenção da imposição ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em favor do Estado.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021